Tribunal: STF
Processo: AI 766022
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA.  UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF.	
1.	A controvérsia relativa 
   à aplicação da taxa SELIC sobre débitos tributários reside no 
   âmbito infraconstitucional, circunstância que impede a admissão 
   do recurso extraordinário.
2.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.